Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-97.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005186-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (RECORRENTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TESE DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – AÇÕES ANTERIORES PROPOSTAS – PEDIDO DE PERÍCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PERÍCIA AINDA QUE INFORMAL – MANUTENÇÃO DE COMÉRCIO – REITERAÇÃO DE AÇÕES – CONDIÇÕES PECULIARES DO PROCESSO AUTORIZAM A EXTINÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

Em se tratando de endereço comercial, com discordância do consumo, reiteração de ações propostas e pedido de perícia, ainda que informal, imprescindível a realização de perícia técnica para comprovar o real consumo.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de realização de perícia na unidade consumidora para aferir e comprovar o real consumo da parte promovente, cujo pedido de prova fora requerido pela própria parte promovente na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, haja vista que não se trata de causa complexa, pois se questiona apenas a emissão de faturas em valores visivelmente exorbitantes.

Alegou que não se faz necessária a realização de perícia, podendo ser feita mera perícia informal.

Argumentou que “a Recorrida apresentou contestação alegando em sede preliminar, a incompetência do JEC para o trâmite da presente ação, alegando para tanto que se faz necessária a produção de prova pericial, o que escaparia da competência do presente juizado”, no entanto entende que o Juizado Especial é competente, “pois este possui plena tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, conforme artigo 3o da Lei 9.099/95”.

Sustentou que “é certo que a empresa Recorrente possui diversas ações em desfavor da concessionária de energia decorrentes da problemática envolvendo leitura de consumo e todas foram processadas e julgadas no Juizado Especial Cível”.

Requereu o afastamento da “preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial se os Nobres Julgadores entenderem necessária a sua produção, pois é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95” e, alternativamente, a procedência da pretensão ou a remessa do feito à Justiça Comum.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de reclamação contra a emissão de faturas de consumo em valores exorbitantes e indenização por dano moral decorrente deste fato.

De fato, via de regra, as causas nas quais se discute consumo acima da média, fraude na medição e falha na prestação do serviço de energia elétrica, esta magistrada reconhece a competência dos Juizados Especiais e nos casos em que o processo é extinto, procede com a anulação da sentença e aplica, quando possível, a teoria da causa madura, julgando o feito quanto ao mérito.

Ocorre que no caso em julgamento, o processo encontra-se permeado de peculiaridades que, realmente, demandam a produção de prova pericial para aferir a existência de eventual erro de medição, vício nas instalações ou consumo regular.

Cito, por ordem, as peculiaridades no presente caso: a) a própria parte promovente requereu a realização de perícia e entende ser possível sua realização nos Juizados Especiais, ainda que de modo informal; b) trata-se de estabelecimento comercial, no qual se deduz que o consumo seja variável, não se podendo deduzir um respeito a média com segurança; c) houve a propositura de outras ações, correndo-se o risco de eternizar o conflito.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

Em se tratando de endereço comercial, com discordância do consumo, reiteração de ações propostas e pedido de perícia, ainda que informal, imprescindível a realização de perícia técnica para comprovar o real consumo.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2.
Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado
por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Diante da ausência de elementos seguros para o julgamento da demanda, se torna necessária à realização de prova técnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que o recurso deve ser desprovido.

Quanto ao pedido de declínio de competência à Justiça Comum, mostra-se inviável ante a incompatibilidade de rito, de sistema e, inclusive, de sistemáticas, a exemplo do recolhimento de custas.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021